Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021391-79.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
IMPETRANTE: LETÍCIA DAVID MOURA;
PACIENTE: OTOGONIZIO MARTINS DE MELO.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Letícia David Moura em favor de Otogonizio Martins de Melo, com pedido liminar.
Assegura que “o acusado teve sua prisão decretada no dia 27/10/2021 pela autoridade coatora, pela suposta pratica do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal. No dia 11/11/21 foi pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista não estarem presentes os motivos autorizadores para a prisão. Em 24/11/21 houve decisão indeferindo a revogação, sob o fundamento de que o investigado evadiu do distrito da culpa.”.
Assevera que, “o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, emprego lícito, nunca praticou qualquer delito. É pessoa idosa, tem 67 anos, portador de marca passo, epilepsia, e outros diversos problemas de saúde, faz uso de diversos medicamentos. Prova disso são os exames e o laudo médico em anexo, que fala que o paciente está impossibilitado de realizar cirurgia, pois está com coração inchado, devendo passar por tratamento antes da cirurgia”. Logo, “a prisão preventiva é desnecessária, haja vista não estarem presentes os motivos autorizadores.”.
Afiança que nada obstante “a fundamentação da garantia da aplicação da lei penal, ressalta-se que o paciente possui residência fixa, e apesar de estar em cidade diversa da sua comarca, trouxe aos autos o endereço onde encontra-se, qual seja Rua 500, n°38, casa 2, setor centro oeste, Goiânia - GO, onde está hospedado na casa de um parente, enquanto realiza tratamento médico. Portanto não há que se falar em evasão, pois justificado e comprovado o endereço certo onde pode ser localizado.”.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
É o relatório.
Decretou-se a prisão preventiva do paciente Otogonizio Martins de Melo, na data de 27 de outubro de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Pela cópia do caderno administrativo inquisitorial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o representado, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima em escuta especializada realizada pela Psicóloga Denise da Silva Nery, consoante relatório anexado em id. 68722911 – págs.27/29.
Na hipótese dos autos, os elementos de prova até aqui coligidos pela Autoridade Policial, demonstram a existência de fundadas razões da prática do crime de estupro pelo representado, o qual se aproveitava da relação de proximidade com a criança, uma vez que é genitor da companheira de sua mãe, para praticar abusos sexuais contra a vítima, aptas a sustentar a decretação de sua prisão.
Com efeito, consoante relato da vítima em função da escuta especializada, esta declarou que ao passar alguns dias na casa do representado para que sua mãe pudesse trabalhar ‘ele me pegou a força, me deitou em cima da cama e começou a chupar meus peitos, e passou a mão embaixo da barriga, tipo na virilha’ (SIU).
O delito de estupro de vulnerável é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.
O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível à decretação da prisão preventiva:
1. Como garantia da ordem pública;
2. Como garantia da ordem econômica;
3. Por conveniência da instrução criminal ou;
4. Para assegurar a aplicação da lei penal;
Verifica-se no presente caso, in limine, ausente a necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencie na seara citada.
No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.
Ademais, fica evidente, a esta altura das investigações, que caso não seja decretada a prisão do representado, ele poderá atrapalhar o curso das investigações, buscando evadir-se do distrito da culpa, o que dificultaria o bom andamento das investigações ainda necessárias, bem como a eventual aplicação da Lei Penal.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.
[...]
Quanto a conveniência da instrução criminal, vemos que a decretação da medida extrema também é necessária.
A doutrina de NUCCI (Guilherme de Souza, NUCCI. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 8o Ed., 2008, p. 623) assevera que
A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu.
Diante de tais argumentos, conclui-se que o legislador, ao permitir a prisão preventiva de um indivíduo sob a justificativa de que é ela necessária para a conveniência da instrução criminal, nada mais quis a não ser visar a higidez do trâmite processual, mormente em sua importante fase instrutória.
A custódia provisória com referida finalidade é a única tecnicamente e estritamente cautelar, já que tem como finalidade assegurar, na máxima media possível, a eficácia prática de uma providência cognitiva ou, em outras palavras, assegurar a utilidade de um processo de conhecimento.
A garantia em questão é corolário do devido processo legal previsto constitucionalmente (artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal), já que dentre as nuances de referido postulado normativo encontra-se a livre produção probatória, com vistas a atingir a mais possível das verdades.
Cumpre ressaltar ser cabível também a prisão em testilha nos casos em que, pela natureza do delito, sua gravidade concreta e pela demonstrada periculosidade do agente – que pode ser evidenciada pelo modus operandi do crime – houver a necessidade da segregação do agente como forma de resguardar a integridade da vítima e de eventuais testemunhas e, consequentemente, a instrução do feito. A propósito:
Recurso Em Habeas Corpus No 145068 - MG (2021/0096218-4)
Habeas Corpus - Estupro De Vulnerável - Prisão Preventiva - Manutenção - Necessidade - Presença Dos Pressupostos Dos Artigos 312 e seguintes do CPP - Garantia Da Ordem Pública Condições Pessoais Favoráveis - Irrelevância - Ausência De Constrangimento Ilegal - Ordem Denegada.
1. Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e com o fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva do paciente.
(...)
A gravidade dos fatos e a necessidade de se prevenir a reiteração da prática delitiva também se encontram no pressuposto da garantida da ordem pública.
O acautelamento do meio social e a credibilidade e higidez da justiça se manifestem nesse requisito e, no caso em apreço, se apresenta na imprescindibilidade de assegurar a segurança da sociedade, diante da gravidade do crime cometido.
Desta feita, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos necessários a decretação da custódia preventiva do representado, tenho que a representação da autoridade policial comporta deferimento.
Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e, pelas razões alinhavadas, decreto a prisão preventiva de Otoganizio Martins De Melo, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão em desfavor do representado, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2o, parágrafo 1o da resolução n.o 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.
Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil de Novo São Joaquim/MT, com cópia da presente decisão.
Vistas ao Ministério Público.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer. [...]. (Id. 110996959, fls. 3/6).
Já o pedido de revogação restou indeferido, em decisão prolatada na data de 24 de novembro de 2021:
[...] Sem maiores alongamentos, o pleito defensivo não merece prosperar.
Malgrado os argumentos apresentados ao petitório de Id. 69893106, a prisão do requerido fora decretada, dentre outros fatores, como garantia a execução da lei penal e da conveniência da instrução criminal.
De tal sorte, a prisão do requerido mostra-se escorreita, notadamente pela ausência do cumprimento do mandado prisional dada a evasão do requerido ao distrito da culpa.
Embora aporte ao feito comprovante de endereço, justificando residir à Comarca de Novo São Joaquim – MT, as informações apresentadas na própria petição são no sentido de que este encontra-se em Comarca diversa do distrito da culpa, deixando de informar o endereço em que manteria repouso, evidenciando assim a necessidade da cautelar prisional.
[...]
Ademais, não logrou êxito a defesa técnica do réu em desconstituir os demais requisitos autorizadores da prisão, tratando-se, pois, de mero inconformismo.
Não é demais ressaltar que a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão.
[...]
Por fim, não deve prosperar a aplicação de cautelares diversas da prisão sob o argumento de possuir o denunciado problemas de saúde, porquanto possui a penitenciária de ala médica em que será possível a manutenção do tratamento médico.
Tal argumento somente prospera quando contatada a inviabilidade do tratamento médico à instituição penitenciária.
[...]
Por todo exposto, indefiro o petitório de Id. 69893106 em sua integralidade, mantendo a prisão preventiva do requerido em seus exatos termos.
Desde já, serve a presente decisão para fins de reavaliação da cautelar prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP.
Em tempo, ao Ministério Público para que no prazo de 15 (quinze) dias diga sobre o prosseguimento do feito.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se. [...]. (Id. 110996958 – fls. 3/5).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 27 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário